Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. FRAUDE. OCORRÊNCIA. VALOR ACIMA DO NEGOCIADO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos fortuito interno, demonstrado pela alteração fraudulenta do valor do empréstimo consignado. Súmula no 479 do STJ.
3. Ainda que se trate de relação consumerista, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente da ocorrência de suposto dano moral, é imperioso que sejam demonstrados os requisitos caracterizadores do instituto, consistentes na ilicitude da ação, no dano decorrente do ato praticado e no nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima.
4. Embora haja prova de que, ao invés de portabilidade, o banco, indevidamente, realizou a contratação de dois empréstimos consignados, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado (in re ipsa), não há provas de cobranças inoportunas nem de qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do CDC.
5. O arbitramento por apreciação equitativa justifica-se “tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro” (STJ, REsp 1789913/DF). Atendidos esses pressupostos, o proveito econômico e o valor da condenação, quando não mensuráveis, não deve ser adotado como base de cálculo dos honorários, tampouco o valor da causa que não refletir uma relação econômica com os pedidos.
6. Recurso conhecido e não provido.